Tribunal: TJBA
Processo: 8002745-27.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002745-27.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALISON LIMA OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA (ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES. PENA CALCULADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, MANTENDO-SE A SENTENÇA INTEGRALMENTE. I- Consta nos autos que no dia 12/04/2023, no bairro Vila Rica, situado em Barreiras/BA, o ora recorrente subtraiu para si, mediante escalada, coisas alheias móveis, de propriedade da vítima, supostamente tentando adentrar na casa vizinha, também pelo telhado, retornando para a primeira em fuga. II- O réu foi condenado pelo Juízo da Vara Crime de Barreiras a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 15 (quinze) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada – uma vez (art. 155, §4º, II, do CP). Substituiu, ainda, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. III- Razões de apelo do réu. Requer a absolvição, com a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do furto consumado para furto tentado, com o reconhecimento do furto privilegiado, reduzindo-se a pena definitiva. IV- Razões de apelo do Ministério Público. Requer a condenação do recorrido, nos termos do art. 155, I e II c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP. V- Não há que se falar em absolvição, estando evidente a prática do delito previsto no art. art. 155, §4º, II, do CPP (furto qualificado por escalada), consumado, pois o ora recorrente escalou o muro e saiu andando por cima dos telhados das casas, quebrando algumas, inclusive, sendo preso na posse de relógios, perfumes, faca e chave de fenda, tentando se evadir do local, mas foi acuado por um cachorro dos residentes da casa e detido pelos policiais. VI- Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta (STJ; AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). VII- Também não assiste razão ao Ministério Público, restam insuficientes as provas quanto à ocorrência do crime em relação a vítima Iuri, vez que a residência deste apenas serviu como meio de fuga do réu por cima dos telhados. O réu não chegou a se apossar de qualquer objeto pertencente à Iuri, nem mesmo momentaneamente, tornando mera suposição a conclusão de que a conduta era uma tentativa de furto. VIII- Dosimetria mantida. Fixada a pena basilar em 02 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva. Ausentes atenuantes/agravantes e causas de aumento/diminuição. IX- Parecer Ministerial pelo improvimento dos apelos. X- Apelos conhecidos e improvidos, mantendo-se a sentença recorrida integralmente. Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 8002745-27.2023.805.0022, da Comarca de Salvador, constituindo-se como apelante/apelado o Ministério Público do Estado da Bahia e Alison Lima Oliveira, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento aos apelos, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM